Tribunal: TJSP
Processo: 0007024-43.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Réu preso em flagrante no dia seguinte ao roubo aqui tratado, por suposto delito semelhante, juntamente com comparsas que utilizavam o mesmo carro empregado na prática deste roubo, dentro do qual estava o RG de uma das vítimas, tendo sido reconhecido fotograficamente por esta. Manutenção da condenação. Redução da pena. Apelo

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Réu preso em flagrante no dia seguinte ao roubo aqui tratado, por suposto delito semelhante, juntamente com comparsas que utilizavam o mesmo carro empregado na prática deste roubo, dentro do qual estava o RG de uma das vítimas, tendo sido reconhecido fotograficamente por esta. Manutenção da condenação. Redução da pena. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007024-43.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante GERALDO
FRANCISCO CAVALLARI JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena do réu para 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 13 dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007024-43.2015.8.26.0038 - Araras - VOTO No 10.790 2/4 EV
Apelação Criminal no 0007024-43.2015.8.26.0038
Apelante: Geraldo Francisco Cavallari Júnior
Apelado: Ministério Público
Comarca: Araras
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Antônio César Hildebrand e
Silva
VOTO no 10.790
ROUBO MAJORADO. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Réu preso em flagrante no dia
seguinte ao roubo aqui tratado, por suposto delito
semelhante,
juntamente
com
comparsas
que
utilizavam o mesmo carro empregado na prática deste
roubo, dentro do qual estava o RG de uma das vítimas,
tendo sido reconhecido fotograficamente por esta.
Manutenção da condenação. Redução da pena. Apelo
parcialmente provido.
1) GERALDO FRANCISCO CAVALLARI JÚNIOR foi
condenado, pela r. sentença de fls. 232/236, retificada a fls. 255, à pena de 05
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de
13 dias-multa, no piso, por infração ao art. 157, § 2o, I e II, do CP, concedido o
apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas (fls. 282/288).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 291/300), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 312/323).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 25/08/2015, por volta de
08h30min, na Comarca de Araras, GERALDO FRANCISCO CAVALLARI
JÚNIOR, agindo em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma carteira,
um notebook, uma corrente de ouro, um par de brincos, uma bolsa para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007024-43.2015.8.26.0038 - Araras - VOTO No 10.790 3/4 EV
notebook, um controle de portão eletrônico, um par de óculos e um telefone
celular, bens pertencentes às vitimas R.C.F. e L.F.V.
Não há que se falar em insuficiência de provas.
No dia seguinte ao roubo aqui tratado o réu foi
preso em flagrante por outro crime semelhante, juntamente com 03 indivíduos,
sendo que no interior do automóvel onde aqueles ladrões estavam foi
apreendida a cédula de identidade de R.C.F. Esta compareceu na Delegacia e
reconheceu GERALDO fotograficamente, a partir de uma imagem nítida. Ainda, o
veículo em que o réu estava era o mesmo que se encontrava na frente da casa
das vítimas durante a execução do roubo descrito na denúncia, conforme as
imagens de câmeras de segurança (cf. relatório de investigações de fls. 10/13,
fotografia de fls. 17 e palavra da policial Raquel em Juízo DVD).
Em
Juízo,
R.C.F.
não
esboçou
certeza
no
reconhecimento pessoal, mas disse que o réu se “assemelhava muito” ao ladrão.
Disse que teve certeza na Delegacia. Não forneceu certeza sobre a utilização de
arma de fogo (DVD).
O ofendido L. confirmou o concurso de agentes e a
utilização de arma de fogo pelo indivíduo desconhecido que o abordou. Afirmou
que não teria condição de reconhecer o réu porque não teve contato com ele
(DVD).
O réu permaneceu em silêncio em seu interrogatório
judicial (DVD).
Assim, o reconhecimento fotográfico do réu feito pela
vítima R., somado às circunstâncias de sua prisão por outros fatos, em um carro
onde estava o RG daquela ofendida e que também fora utilizado na subtração
ora em apreciação, fornecem certeza sobre a autoria delitiva.
Quanto às alegações da defesa sobre a altura, cor de
pele e outras características físicas do ladrão, é oportuno mencionar que a
descrição do tom da pele de uma pessoa não é processo matemático. Pelo
contrário, em um país miscigenado como o Brasil, qualquer separação estanque,
como “brancos ou negros”, não responderá por todas as variantes. Não deixa de
ser, também, algo subjetivo, de modo que a tonalidade cutânea por vezes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007024-43.2015.8.26.0038 - Araras - VOTO No 10.790 4/4 EV
descrita como “negra” por um indivíduo, aos olhos de outro é considerada
“parda”, “morena”, dentre outros termos imprecisos. A altura e a força física
também são características que variam conforme a percepção de cada um.
Mantém-se, portanto, a condenação por seus próprios
fundamentos.
A pena foi dosada no mínimo e aumentada de 3/8 na
terceira fase pelas majorantes. No entanto, tratando-se de apenas dois
comparsas, sendo provada a utilização de arma de fogo somente na abordagem
de L. pelo indivíduo desconhecido, porque R. não teve certeza se o réu estava na
posse de arma (DVD), não há motivo para a exasperação acima do mínimo de
1/3, de acordo com a Súmula 443 do C. STJ.
Assim, fixa-se a pena definitiva em 05 anos e 04
meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado deve prevalecer porque o réu
demonstrou periculosidade ao ingressar na residência das vítimas com um
comparsa, o qual utilizou arma de fogo, causando sério risco à integridade física
de ambas.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena do réu para 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 13 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator